Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA E OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À CONTEMPLAÇÃO: VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO À CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
B. A de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o).
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor do ora recorrente, sob o fundamento de ofensa ao dever de informação. Insurgência contra sentença de parcial procedência.
B. O recorrente/requerido sustenta, em síntese, que: (i) a recorrida/requerente estaria ciente de todas as informações constantes no contrato; (ii) “não há qualquer prova” que demonstre que o vendedor teria repassado a informação à consumidora de contemplação do consórcio em cento e oitenta dias; (iii) teria sido enviada toda documentação à requerente, desde o início das tratativas; (iv) o pleito da requerente de restituição das parcelas pagas não poderia ser atendido pela administradora, pois teria “desistido do consórcio que voluntariamente aderiu”; (v) a restituição deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias contados do encerramento do plano.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente em relação ao direito do consumidor em receber, de forma clara, todas as informações referentes aos serviços contratados (artigos 6o e 14).
D. Com efeito, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
E. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (ofensa ao direito de informação), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
F. No caso concreto, dessume-se das cópias colacionadas de conversa, via aplicativo WhatsApp (ID. 23657587), entre a requerente e o preposto da requerida que a partir de seis meses ela poderia “retirar o crédito ou o carro”, o que não ocorreu. Ressalta-se que, conforme bem pontuado em sentença, a requerente “foi instruída a aderir a novos grupos, com a informação de que a contemplação era mais célere e que os valores já quitados poderiam ser ofertados como lance no consórcio. Fato é que foram três grupos e nada de contemplação, tampouco transferência dos créditos vertidos em parcelas nos grupos anteriores, para os novos grupos”, tudo a corroborar a alegação da consumidora de ofensa ao dever de informação/propaganda enganosa e de vício de consentimento nas tratativas/contrato.
G. Lado outro, insubsistente a tese de devolução dos valores após o encerramento do plano, porquanto não se trataria de pedido de desistência, mas de propaganda enganosa e ofensa ao dever de informação por parte da requerida. Assim, tem-se por impositiva a restituição integral e imediata dos valores pagos pela parte autora.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e Improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).